Tribunal: TJMT
Processo: 1032776-13.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032776-13.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), SILVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.896.453/0001-67 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Busca e Apreensão. Prejudicialidade Externa. Omissão. Inexistência. Impossibilidade de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação interposto em Ação de Busca e Apreensão, na qual se havia julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, determinando-se a restituição dos veículos ou o depósito do valor correspondente. O Embargante alega omissão quanto à análise da prejudicialidade externa, sustentando que a matéria relativa à constituição da mora ainda está pendente de julgamento no STJ, o que impediria a eficácia da decisão impugnada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a existência de prejudicialidade externa decorrente da pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial perante o STJ.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria relativa à prejudicialidade externa, ao afirmar que a interposição de Agravo em Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, sendo insuficiente para impedir a produção de efeitos da decisão recorrida.

4. A inexistência de menção expressa ao termo “prejudicialidade externa” ou ao art. 503, §1º, I, do CPC não configura omissão, desde que o conteúdo da tese tenha sido examinado de forma substancial, o que efetivamente ocorreu.

5. A tentativa de rediscutir fundamentos já rejeitados configura uso inadequado dos Embargos de Declaração, caracterizando inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício apto a justificar a modificação da decisão.

6. O prequestionamento não exige a menção literal a dispositivos legais quando a matéria for devidamente enfrentada, sendo possível sua configuração de forma implícita, conforme entendimento do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a impedir o prosseguimento do feito, diante da ausência de efeito suspensivo automático. 2. Não há omissão quando o tribunal enfrenta a matéria em sua substância, ainda que sem referência expressa ao dispositivo legal invocado.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 1.022; 503, §1º, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032776-13.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Volkswagen S/A
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que este deixou de se manifestar sobre a prejudicialidade externa decorrente da pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n. 1027154-56.2024.8.11.0000, o qual foi a base para a sentença de extinção do feito.

Alega que a matéria relativa à constituição válida da mora, que embasa a sentença e o acórdão recorrido, ainda se encontra sob análise do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a existência de prejudicialidade externa, impedindo o julgamento da Apelação.

Afirma que a sentença e o acórdão foram prematuros e incorreram em violação ao art. 503, §1º, I, do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da controvérsia no STJ.

Contrarrazões no ID.

302213898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Banco Volkswagen S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
Silva Transportes de Cargas Ltda
.

A Juíza singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, a restituição dos veículos à Requerida ou o depósito do valor correspondente, nos termos da Tabela FIPE, bem como a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargante, sustenta que a sentença incorreu em
error in procedendo
, porquanto foi proferida antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1027154-56.2024.8.11.0000, e ainda sem o trânsito em julgado da referida decisão.

Alegou violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, vez que a extinção da demanda sem que houvesse o esgotamento da instância superior compromete a validade da decisão.

Reforçou que a existência de tratativas extrajudiciais entre as partes, apontadas como causa para afastar a mora, não são hábeis a invalidar a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.

Argumentou, ainda, que houve supressão de instância, pois os documentos apresentados pela parte adversa nos autos do Agravo não foram submetidos ao crivo do contraditório.

Sob tais argumentos, pugnou pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, pela reforma integral da sentença recorrida, com reconhecimento do direito de continuidade da Ação de Busca e Apreensão.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Inconformado, o Embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que este deixou de se manifestar sobre a prejudicialidade externa decorrente da pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n. 1027154-56.2024.8.11.0000, o qual foi a base para a sentença de extinção do feito.

Alega que a matéria relativa à constituição válida da mora, que embasa a sentença e o acórdão recorrido, ainda se encontra sob análise do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a existência de prejudicialidade externa, impedindo o julgamento da Apelação.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O acórdão embargado, ao contrário do que afirma o Embargante, enfrentou de maneira suficiente, clara e coerente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia. Ainda que não tenha utilizado literalmente a expressão “prejudicialidade externa” ou mencionado o art. 503, §1º, I, do CPC, a questão foi enfrentada em sua substância.

Com efeito, esta Câmara deixou assentado, de forma textual, que a pendência de Agravo em Recurso Especial não impede a produção de efeitos jurídicos da decisão proferida no Agravo de Instrumento, pois tal recurso não possui efeito suspensivo automático.

O julgado é expresso nesse ponto:

(...) Mesmo que tenha sido interposto Agravo em Recurso Especial, é sabido que a simples interposição desse meio recursal não tem efeito suspensivo automático, não podendo, portanto, obstar a eficácia imediata do julgado recorrido. (...)

Tal afirmação revela, de modo inequívoco, que o colegiado tomou conhecimento da existência do recurso pendente perante o STJ e deliberou conscientemente quanto à sua (in)capacidade de gerar efeito suspensivo. Afastou, portanto, o fundamento que agora se tenta fazer prevalecer nos embargos.

Não se pode exigir do julgador que mencione artigo por artigo invocado pelas partes, tampouco que repita nominalmente cada tese, desde que a matéria tenha sido apreciada, como foi.

Não há omissão a ser suprida. A matéria foi enfrentada no contexto fático-jurídico dos autos, com as consequências que o Tribunal entendeu cabíveis à luz do ordenamento jurídico vigente.

O Embargante não está diante de silêncio do acórdão, mas sim de um resultado decisório que lhe é desfavorável e, como tal, insurge-se por meio de Embargos de Declaração na tentativa, nada disfarçada, de provocar novo julgamento.

Ora, se admitíssemos como omissão qualquer ausência de acolhimento da tese recursal, estaríamos anulando os limites próprios desse recurso. O julgador não está obrigado a concordar com a parte para que se diga que apreciou a matéria.

O julgamento é suficiente quando se mostra coerente e inteligível, ainda que sucinto, e revela as razões do convencimento judicial.

Tampouco se vislumbra qualquer obscuridade ou contradição. A fundamentação do acórdão embargado, ainda que técnica e densa, é clara, acessível e congruente com a matéria discutida. Está longe de ser um texto hermético ou inconciliável em seus próprios termos.

Pelo contrário, trata-se de decisão construída com base na boa-fé objetiva, na vedação ao comportamento contraditório e no exame criterioso dos efeitos processuais das tratativas posteriores à notificação extrajudicial, rejeitando, com base na jurisprudência do próprio STJ, a presunção absoluta de mora.

O que se extrai destes embargos, é um esforço do Embargante para, sob a roupagem de omissão formal, obter efeitos modificativos com base em argumentos já apreciados e rejeitados. É claro o seu inconformismo, mas não menos claro é o desvio da finalidade legal dos embargos de declaração.

De igual modo, não há falar em prequestionamento, pois, ausente qualquer vício a ser sanado, não se impõe ao órgão julgador o dever de inserir ou reiterar menção expressa a dispositivos legais.

Conforme orientação sedimentada do STJ, o prequestionamento pode ser implícito, e o enfrentamento da matéria é o bastante para configurar sua análise, independentemente da literalidade da norma invocada.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025